Tribunal: STF
Processo: ARE 1448849
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — Advogado aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados, gerida pelo IPESP , por força da Lei Estadual n° 10.394/1970 — Preliminar de perda superveniente do interesse de agir afastada — Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional para a restituição dos descontos a maior feitos no beneficio previdenciário - Superveniência da Lei Estadual n° 13.549/2009 — Autor aposentado antes da alteração legislativa — Direito adquirido — Manutenção do reajuste de aposentadoria conforme o salário mínimo regional — Julgamento das ADIs 4291 e 4429 — As normas previstas na Lei Estadual n° 13549/2009, que alterou as regras para a obtenção da aposentadoria complementar, não se aplicam àqueles que , na data de sua promulgação, gozavam do beneficio previdenciário ou já tinham cumprido os requisitos previstos na lei vigente à época para se aposentar - Sentença de procedência que se ateve ao decidido na ADI 4429 - Sentença mantida, com observações para amoldar a disciplina dos juros moratórios e correção monetária - Aplicação dos índices da taxa SELIC para a repetição das contribuições previdenciárias descontadas a maior, e da modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 4.357 e n ° 4.425, no que toca à complementação dos valores pagos a menor a título de aposentadoria — Recurso desprovido, com observações.



    2. Após a interposição do recurso extraordinário, houve manifestação do órgão fracionário do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO — Devolução dos autos à Turma Julgadora, para que, à luz do REsp n ° 1.495.146/MG e do RE 870.947/SE, fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta e. 1° Câmara de Direito Público — Necessidade de readequação evidenciada — Questão que diz respeito somente aos consectários legais da condenação imposta. ACÓRDÃO READEQUADO —RECURSOS PERMANECEM DESPROVIDOS. 



     



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, IV, e 97 da CF. Sustenta, em essência, que: (i) “a conclusão da C. Turma julgadora no Recurso de Apelação acabou por violar completamente a decisão do C. Supremo Tribunal Federal na ADI 4429, bem como a própria Constituição Federal; (ii) “os índices previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redacão dada dela Lei 11.960/09) continuam em pleno vigor no que se refere ao primeiro momento de atualização monetária (ou seja, antes da expedição do Precatório. como é o Presente caso)”.



     



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. No julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade do ingresso da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em regime de extinção, previsto na Lei estadual nº 13.549/2009, declarando, no entanto, inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do referido diploma legal, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos por aquela Carteira de Previdência.



    6. Atribuiu-se, ainda, “interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator”. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor dos acórdãos:



    [...] mostra-se imprópria, no caso, a discussão sobre a preservação de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito contra a Carta de 1988, pois o texto constitucional originário recepcionou o regime previdenciário regulado pela Lei nº 10.394, de 1970. 



    Sobreveio, porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a disciplinar a previdência complementar, nos artigos 40 e 202 da Constituição da República. A partir de então, a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo deixou de encontrar suporte no Diploma Maior. O regime, a esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos previstos na Carta Política. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, é certo não serem os advogados servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança ou a qualquer outro profissional liberal que, no âmbito privado, exerça função de interesse público. Não podem mais participar de entidade fechada de previdência privada patrocinada por ente público, consoante o artigo 202, § 3º, da Carta Federal. 



    […] 



    A situação é peculiar. A partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o regime criado pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo perdeu amparo jurídico. (...) 



    Ante o quadro, restaram à Carteira Previdenciária duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da Carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a este princípio implica. 



    […] 



    Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático.



    (Grifos acrescentados)



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. Em outras palavras, à luz do direito intertemporal, julgou-se incabível a submissão daqueles que já estavam ou poderiam estar em gozo de benefício ao regime instituído pela Lei nº 13.549/2009, determinando, ainda, a responsabilização do Estado pelas obrigações remanescentes.



    8. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.070.992, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.060.755, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 946.308, sob a minha relatoria; ARE 1.188.243, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.312.581, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.170.564, Rel. Min. Celso de Mello. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator